Tribunal: STF
Processo: RE 1435499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. RENÚNCIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS: POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.074. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, CRITÉRIOS LEGAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.